Tribunal: CARF
Processo: 10480.720054/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720054/2007-78
ACÓRDÃO
9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INTERNACIONAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em se tratando de recurso especial, que objetiva pacificar divergência de
interpretação da legislação tributária, a comprovação do dissenso
jurisprudencial há de ser feita confrontando-se julgados em que os
mesmos dispositivos legais aplicados a idênticas situações fáticas tenham
resultado decisões diversas. Não se conhece de recurso especial cuja
divergência suscitada está amparada na análise de situações distintas nos
acórdãos recorrido e paradigma apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Helcio
Lafeta Reis (substituto[a] integral), Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ausente o conselheiro Dioniso Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Helcio Lafeta
Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-013.236, de 22/03/2023
(fls.287/300), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, que por unanimidade de votos, decidiu conhecer de parte do Recurso Voluntário, na
parte conhecida, afastar a incidência do IPI, nas saídas de serviços de composição gráfica, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for
objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. NÃO INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA PREPONDERÂNCIA
DOS SERVIÇOS. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Nos casos em que a atividade empresarial se constitui em uma obrigação de fazer,
personalizada, para uso próprio do encomendante, o que prepondera é o serviço
e não a indústria, e, como tal, está realizada a hipótese de incidência do ISS, que
grava os serviços, e não há lugar para estar concomitantemente gravada pela
incidência do IPI pelo fato de ter havido “transformação”, pois que esta, no caso,
é da essência (atividade-meio) do próprio serviço (atividade-fim).
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer de
parte das alegações arguidas pela Recorrente e, na parte conhecida, dar parcial
provimento ao recurso voluntário apenas para afastar as saídas de serviços de
composição gráfica do campo da incidência do IPI, eis que sujeitos exclusivamente
ao ISS.
Breve síntese do processo
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
3
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento, vinculado a Declaração de
Compensação, com base no art. 11 da Lei no 9.779/99, relativo a saldo credor acumulado de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), apurado no 4o trimestre de 2003.
A equipe de fiscalização do IPI, após os procedimentos de fiscalização amparados no
MPF 04.1.01.00-2007-00664-1 (fl.30) expediu Termo de Informação Fiscal (fls.97/90), com a
recomendação de reconhecimento parcial do direito creditório, conforme apurado em planilha de
fl.59, e a homologação da compensação vinculada até o limite do direito creditório reconhecido.
De acordo com o Termo de Informação Fiscal (fls. 70/86), foram glosados créditos
referente a aquisições de “blanqueta” e “limpador de rolos”, em vista destes não se enquadrarem
no conceito de matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e material de embalagem (ME),
não integrando o novo produto em fabricação, nem se desgastando em contato direto com este.
Referidas glosas encontram-se detalhadas na “Planilha de Créditos Glosados” (fl. 60).
Ainda, de acordo com o TIF, identificou-se falta de destaque do IPI em diversas
notas fiscais de saída, embora constassem classificações fiscais sujeitas a alíquotas positivas. Após
análise individual dos referidos produtos, com base nas regras de classificação fiscal vigente, a
fiscalização classificou os produtos na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) da seguinte forma:
Produto: Rótulo
Assiste razão à contribuinte. Todavia, a reclassificação não traz qualquer
repercussão em termos de crédito tributário, haja vista que permanece com
alíquota zero.
Produto: Imagem Adesiva
Classificação Fiscal: 3919.90.00, com alíquota de 15%.
Produto: Notas Fiscais
Classificação Fiscal: 4820.90.00, com alíquota de 15%.
Além das notas fiscais, incluem-se nessa posição, no código 4820.10.00, blocos de
notas de qualquer natureza, blocos de encomendas, blocos de recibos, blocos de
papel de cartas, blocos de apontamentos, etc., os quais foram identificados nos
dados fornecidos em meio magnético, cuja alíquota do IPI é de 15% para o
período.
Produto: Pastas Personal
Classificação Fiscal: 4820.90.00, com alíquota de 15%.
Ressalte-se que a classificação sugerida pela contribuinte inexiste na TIPI.
Produto: Envelope
Classificação Fiscal: 4817.10.00, com alíquota de 5%.
Está correta a reclassificação efetuada pelo contribuinte no código 4817.10.00.
Porém, inexiste alíquota zero para o período analisado, visto que o Decreto no
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
4
4.396, de 2002, com vigência a partir de 1o de outubro de 2002, alterou a alíquota
para 5% (até então era de 15%).
Produto: Mala Direta
Assiste razão à contribuinte na reclassificação e na atribuição de alíquota zero.
Determinadas as classificações fiscais, efetuou-se a apuração do IPI do respectivo
período a partir de dados obtidos em meio magnético, cujos cálculos se
encontram demonstrados na “Planilha Demonstrativa de Apuração do IPI” (fls.
51/59)
Em despacho decisório (fl. 94), que aprova o Termo de Informação Fiscal, a
Delegacia da Receita Federal no Recife/PE deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento de IPI do
período, e homologou parcialmente a compensação do débito objeto da DCOMP, conforme
cálculo do Sistema de Apoio Operacional às fls.87/90.
Concomitantemente, a fiscalização ao analisar os documentos fornecidos pela
contribuinte, em razão da incorreta escrituração fiscal, de créditos indevidos e da falta de
destaque do IPI em diversas notas fiscais de saída por erro de classificação dos produtos, realizou
a reconstituição da escrita fiscal, considerando tanto o crédito na aquisição, quanto o débito na
saída dos produtos, realizando, assim, o lançamento para cobrança dos débitos apurados, objeto
do PA 19647.015258/2007-18.
Em sede de manifestação de inconformidade (fls.97/114), a contribuinte trouxe
alegações relacionadas: (i) a possibilidade de utilização de créditos de IPI decorrentes de
aquisições de Blanquetas e Limpadores de Rolos; (ii) a correta classificação fiscal e da prova
pericial; e (iii) da irrelevância da reclassificação fiscal diante da não incidência do IPI na operação
de saída.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS - Acórdão 10-52.698
(fls.167/), em sessão realizada na data de 13/11/2014, que por unanimidade de votos, julgou pela
sua improcedência, para manter o Despacho Decisório da fl. 94. Consta da decisão, que “ (...) por
vedação expressa do art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, e demais dispositivos citados, não é
possível acolher a pretensão do interessado, de ressarcimento e/ou compensação do saldo credor
do IPI, dada a litispendência do lançamento de ofício relacionado ao alegado saldo. As alegações
de mérito do manifestante relativas ao cabimento do direito ao crédito do IPI são matérias
litigiosas no Processo n o 19647.015258/2017-18, razão pela qual não serão conhecidas neste
processo, restando prejudicado o pedido de perícia” (fl.173).
Não se conformada com a decisão recorrida, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls.178/195), o qual alega, em síntese: (i) inexistir litispendência, uma vez o pedido de
ressarcimento é anterior a lavratura do Auto de Infração; (ii) do consectário jurídico diverso, caso
litispendência tenha havido; (iii) da existência de direito creditório diante da escorreita
classificação fiscal na TIPI; (iv) da irrelevância da reclassificação fiscal diante da não incidência da
IPI na operação da saída.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
5
Em razão da reconstituição da escrita fiscal da contribuinte, e o crédito apurado e
utilizado para pagamentos dos débitos de IPI sob análise foram objeto de análise nos autos do PA
19647.015258/2007-18, julgado definitivamente, os membros da 3a Câmara da 2a Turma
Ordinária, da Terceira Seção do CARF, por meio da Resolução no 3302-001.723, de 29/04/2021
(fls.223/227), decidiram converter o julgamento do recurso em diligência no seguinte sentido: (i)
apurar os reflexos da decisão proferida no processo 19647.015258/2007-18 com o presente
caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
Assim, em cumprimento ao solicitado, foi juntado ao presente processo cópia da
decisão proferida em sede de Recurso Voluntário e Recurso Especial do processo no
19647.015258/2001-18 (fls.230/268), e parecer conclusivo (fls.270/271), cujo inteiro teor
transcreve-se abaixo:
INFORMAÇÃO FISCAL – EQAUD-DCFAZ 4a RF
Solicitou a 3a Câmara da 2a Turma Ordinária, da Terceira Seção do CARF, por meio
da resolução no 3302-001.723, de 29/04/2021, diligência no seguinte sentido:
(i) apurar os reflexos da decisão proferida no processo 19647.015258/2007-
18 com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar
os autos ao CARF para julgamento.
Assim, em cumprimento ao solicitado, juntamos ao presente processo cópia da
decisão proferida em sede de Recurso Voluntário e Recurso Especial do processo
no 19647.015258/2001-18. Passemos à breve análise.
Item (i) Em relação aos reflexos desta decisão com relação ao crédito de
ressarcimento de IPI relativo aos mesmos períodos de apuração, constata-se que
as decisões acostadas decidiram que, em relação aos autos de infração de IPI
lavrados sobre as operações de prestação de serviços realizados pela empresa,
estes foram cancelados em razão de se considerar que estando estas operações
no campo de incidência de ISS, estas operações não poderiam ser tributadas ao
mesmo tempo pelo IPI.
Ora, assim sendo, como a empresa não é contribuinte de IPI para estas operações
por serem consideradas prestação de serviço, também não pode a empresa ser
considerada contribuinte de IPI para os fins creditamento do IPI incidente sobre
os insumos adquiridos pelas operações de prestação de serviço.
Conclui-se, por conseguinte, que não sendo contribuinte de IPI em relação às
operações caracterizadas como de prestação de serviço, não é cabível o
creditamento e o consequente ressarcimento dos valores de IPI incidentes sobre
os insumos adquiridos para estas operações, posto que, sendo operações de
prestação de serviço e não de industrialização, os insumos adquiridos constituem-
se em custos dos serviços prestados e não em insumos para a industrialização.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
6
Assim, nosso entendimento é o de que em relação aos valores do IPI incidente
sobre os insumos adquiridos para a prestação de serviços gráficos o contribuinte
não poderia contabilizar créditos de IPI, posto que não seria contribuinte de IPI
nestas operações, e, assim, não seria possível o ressarcimento destes créditos,
sendo correta a glosa realizada a tal título.
Item (iii): Apresentadas as nossas conclusões acerca do reflexo das decisões do
processo 19647.015258/2001-18, neste processo de pedido de ressarcimento de
IPI, deverá ser intimado o contribuinte a se pronunciar antes do retorno do
presente ao CARF.
Assim, cumprido o objeto da presente diligência, deverá ser intimado o
contribuinte a se manifestar, abrindo-se lhe prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação e, após, retorno do presente processo ao CARF.
Desta forma, encaminho o presente processo à EQCRE para ciência ao
contribuinte, aguardar o prazo de manifestação e retornar o processo ao CARF.
Após ciência da Diligência efetuada, houve Manifestação da contribuinte
(fls.276/283) e devolvido o processo para dar seguimento ao julgamento do recurso interposto.
Em julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado a quo, manteve a glosa em
relação a aquisição dos produtos "blanqueta" e "limpador de rolos", fase a ausência de recurso em
relação a matéria, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância em relação ao tema. Em
relação a classificação fiscal, expõe que “(...) restou consignado no acórdão proferido no PA
19647.015258/2007-18 que reclassificação fiscal feita pela unidade de origem foi confirmada pela
DRJ sem insurgência por parte do contribuinte. Assim, adoto as razões de decidir da decisão
recorrida deste processo para manter a reclassificação feita pela unidade de origem”.
No que tange a não incidência do IPI nas operações de venda, o Colegiado adotou a
decisão proferida no PA 19647.015258/2007-18, para conferir ao contribuinte o direito de não
sofrer a incidência do referido tributo.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.303/320) a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de incidência
concomitante do IPI e do ISS sobre a prestação de serviços gráficos. Para tanto, indica como
paradigma o Acórdão no 3402-000.496.
Defende a Fazenda Nacional, que no Acórdão recorrido a turma julgadora entendeu
que tais serviços não estão sujeitos ao IPI, mas apenas e tão-somente ao ISS, mas que por outro
lado, no acórdão paradigma, verifica-se que em situação fática semelhante, o colegiado manteve a
incidência do IPI sobre serviços gráficos de forma concomitante com o ISS.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional (fls.324/328), por entender que a similitude fático jurídica foi entendida, tendo em vista
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
7
que ambas as decisões decidiram sobre a possibilidade de incidência do IPI e do ISS em operação
relacionada na Lista Anexa à LC no 106, de 2003.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou suas contrarrazões
(fls.334/347), manifestando pelo desprovimento do Recurso Especial, a fim de que seja mantida a
r. decisão que decidiu afastar a tributação pelo IPI nas saídas de serviços de composição gráfica.
Defende em síntese que os produtos (pastas, adesivos, envelopes, blocos, notas fiscais) são itens
elaborados de acordo com o pedido dos clientes, feitos sob encomenda, conforme aponta a
própria descrição dos produtos constantes do auto de infração, e está sujeito isoladamente à
incidência do ISS, afastada a incidência do IPI.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, exarado pela Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF. No entanto, confrontando os aresto paragonados, não se constata o
dissídio alegado, tendo em vista as distintas situações apreciadas nos processos, que resultaram
em decisões distintas, impossibilitando o conhecimento do recurso. É o que passa a demonstrar.
A princípio, recorde-se, que caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o
apelo extremo, quando a parte recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância fundamental na apreciação da divergência
a nível do juízo de admissibilidade do recurso, ou seja, quando no núcleo, a base, o centro
nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, foram díspares, não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos
que não coincidem com o do acórdão inquinado.
Em síntese, como relatado acima, a homologação parcial da compensação
veiculada por meio de PER/DCOMP, objeto dos autos, se deu em razão da reconstituição da escrita
fiscal, que originou a lavratura de Auto de Infração, discutido no Processo no 19647.015258/2007-
18, para exigência de IPI. In casu, a fiscalização ao analisar os documentos fornecidos pela
contribuinte, constatou a falta de destaque do IPI em diversas notas fiscais de saída por erro de
classificação dos produtos e fez a reconstituição da escrita fiscal, considerando tanto o crédito na
aquisição, quanto o débito na saída dos produtos, realizando, assim, o lançamento para cobrança
dos débitos apurados de IPI, acrescido de juros de mora e multa.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
8
A exigência contida no Processo no 19647.015258/2007-18, conforme exposto no
relatório que antecede este voto, restou definitiva, na esfera administrativa, cuja cópia da decisão
proferida em sede de Recurso Voluntário (Acórdão no 3402-002.024, de 27/02/2013) e Recurso
Especial (Acórdão no 9303-005.430, de 25/07/2017), foram juntadas ao presente processo às fls.
230/268, e confirmada pela Informação Fiscal de fls.270/271, solicitada por meio da Resolução no
3302-001.723, de 29/04/2021.
Por meio do Recurso Especial a Fazenda Nacional devolve a este Colegiado a
discussão sobre incidência ou não de Imposto sobre Produto Industrializado - IPI sobre a atividade
de "industrialização por encomenda de produtos gráficos" (imagem, adesiva, notas fiscais, pastas
personalizadas e envelopes).
A decisão recorrida apreciou controvérsias recursais atinentes (i) à correta
classificação fiscal e da prova pericial; e (ii) à irrelevância da reclassificação fiscal diante da não
incidência do IPI na operação de saída. Quanto à segunda matéria, objeto da controvérsia, o voto
condutor da decisão recorrida adotou os fundamentos da decisão proferida no Processo no
19647.015258/2007-18, para afastar a tributação pelo IPI nas saídas de serviços de composição
gráfica (impressos personalizados e sob encomenda), por entender que tais serviços não estão
sujeitos ao IPI, mas apenas e tão-somente ao imposto municipal sobre a prestação de serviços
(ISS).
Veja-se trecho reproduzido da ementa e do voto condutor (fls. 287/300):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for
objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Voto
(...)
IV – Da Reclassificação Fiscal do Produtos Vendidos e da Não Incidência do IPI
nas referidas operações
Conforme exposto anteriormente, os efeitos das questões quanto a
reclassificação dos produtos e não incidência do IPI nas operações de saídas das
mercadorias deverá ser observada pela fiscalização na execução do acórdão
proferido no PA 19647.015258/2007-18.
Contudo, como houve também análise das referidas matérias no presente caso,
faz imperioso consignar o resultado definitivo daquela processo, justamente para
evitar decisões conflitantes que possa acarretar prejuízos as partes.
Pois bem. Em relação a classificação fiscal, restou consignado no acórdão
proferido no PA 19647.015258/2007-18 que reclassificação fiscal feita pela
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
9
unidade de origem foi confirmada pela DRJ sem insurgência por parte do
contribuinte.
Assim, adoto as razões de decidir da decisão recorrida deste processo para
manter a reclassificação feita pela unidade de origem.
No que tange a não incidência do IPI nas operações de venda, adoto a decisão
proferida no PA 19647.015258/2007-18 para conferir ao contribuinte o direito
de não sofrer a incidência do referido tributo:
(...)
Diante do exposto, conheço de parte das alegações arguidas pela Recorrente e, na
parte conhecida, dou parcial provimento ao recurso voluntário apenas para
afastar as saídas de serviços de composição gráfica do campo da incidência do IPI,
eis que sujeitos exclusivamente ao ISS, conforme decisão proferida no PA
19647.015258/2007-18. (grifou-se)
Passando à análise do paradigma Acórdão 3402-000.496. Naquela oportunidade, o
Colegiado, interpretando a LC no 116, de 2003, concluiu que não há óbice à incidência
concomitante do ISS e do IPI sobre os serviços de composição gráfica por encomenda, bastando
para a incidência deste que a operação realizada se enquadre em um dos conceitos de
industrialização previstos na Lei no 4.506, de 1964.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-000.496 está assim ementado:
ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades absolutas limitam-se aos atos com vícios por incapacidade do agente
ou que ocasionem cerceamento do direito de defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Poderá a autoridade julgadora denegar pedido de diligência ou perícia quando
entende-las desnecessária ou julgamento do mérito, sem que isto ocasione
cerceamento de direito de defesa.
IPI. SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS PERSONALIZADOS.
Os serviços de composição e impressão gráficas, personalizados, previstos no 8o
, § 1°, do DL n° 406, de 1968, estão sujeitos à incidência do IPI e do ISS.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Etiquetas impressas, consistentes em películas de plástico autoadesivas, aplicáveis
à temperatura ambiente e por pressão mecânica, que não necessitam de
umedecimento ou de adição de adesivo, classificam-se sob o código 3919.90.00,
por força da RGI n° I.
ERRO DE DIREITO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
10
A adoção de critério jurídico conforme constante do art. 146 do CTN, ato
necessário para que possa ocorrer erro de direito, no que se refere à classificação
fiscal de mercadoria ocorre quando há legislação normativa específica, processo
de consulta ou no lançamento de ofício.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos
da pretensão fazendária.
SUSPENSÃO. ZFM. PROVA DO INTERNAMENTO.
Produtos tributados pelo IPI e remetidos com suspensão para a ZFM, só fazem jus
à isenção se comprovado o seu internamento, caso contrário o imposto deve ser
lançado c recolhido.
SUSPENSÃO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS DESTINADOS A ESTABELECIMENTOS
QUE SE DEDIQUEM PREPONDERANTEMENTE À ELABORAÇÃO DE CALÇADOS E DE
COMPONENTES, CHASSIS, CARROCERIAS, PARTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS.
A saída de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
para estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de calçados
ou partes de calçados, bem como para a indústria de partes e peças de veículos
automotivos será feita com suspensão do IPI, desde que atendidas as obrigações
acessórias previstas na legislação de regência.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA
Não se vislumbra necessária a realização de perícia quando dos autos constem
provas que, a juízo do julgador, já sejam suficientes para decidir a questão.
Recurso Negado. (grifou-se)
Oportuno, trazer a colação excertos da fundamentação do acórdão paradigma:
(...)
É inequívoco, portanto, que no caso dos autos, ainda que haja prestação de
serviço (obrigação de fazer algo), esta não pode existir sem a execução de uma
operação de industrialização, seguida da entrega de uma mercadoria (obrigação
de dar). Logo, para poder prestar o serviço o autuado pratica os fatos geradores
dos três impostos, IPI, ISS e ICMS, tudo dentro de uma mesma operação
econômica.
Resta verificar se existe alguma vedação constitucional para esta tríplice
incidência tributária.
Na Constituição Federal a CF/88 restou determinada a exclusão de competência
apenas em relação ao ICMS (art. 156, III, da CF/88), a conseqüência jurídica disto é
que nos casos como no dos autos, quando a obrigação de fazer consistente na
prestação do serviço se consubstanciar numa operação de industrialização, é
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
11
perfeitamente possível a incidência do IPI e do ISS, à luz das respectivas regras
matrizes de incidência fixadas na constituição vigente.
(...)
Quanto ao IPI e ao ICMS não há que se cogitar de conflito porque os critérios
materiais das respectivas hipóteses de incidência são muito distintos. No imposto
federal é a operação física de industrialização. No imposto estadual, é o negócio
jurídico que envolve a transferência de titularidade da mercadoria.
O mesmo não se pode dizer quanto ao âmbito de incidência do ISS e do ICMS,
tendo em vista que a CF/88 manteve a proibição de dupla incidência em relação
aos impostos municipal e estadual.
Assim é que o DL 406/68 discriminou quais as hipóteses em que estaria excluída a
incidência do imposto estadual, a teor do art. 156, III, da CF/88. Daí a razão de ser
da publicação da lista de serviços sujeitos apenas ao ISS, anexa ao DL n° 406/68, o
qual foi recepcionado pela CF/88 como lei complementar em razão da matéria
nele veiculada:
Art. 8° O imposto, de competência dos Municípios, sobre serviços de
qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação, por empresa ou
profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço
constante da lista anexa.
§ I° Os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao imposto previsto
neste artigo, ainda que sua prestação envolva fornecimento de
mercadorias.
§ 2° O fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não
especificados na lista fica sujeito ao Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias.
Verifica-se, portanto que o dispositivo acima visou tão-somente excluir a
incidência do ICMS das operações constantes da lista de serviços, sem atingir,
contudo, a incidência do imposto federal (IPI). Reforça esta interpretação, o § 2°
supra, ao estabelecer a hipótese contrária, ou seja, a incidência exclusiva do ICMS
sobre a prestação de serviços não incluídos na lista, quando acompanhado do
fornecimento de mercadorias.
Esta interpretação foi chancelada pelo STJ na Súmula 156, verbis:
Súmula 156 do STJ: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA,
PERSONALIZADA
E
SOB
ENCOMENDA,
AINDA
QUE
ENVOLVA
FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ESTA SUJEITA, APENAS, AO ISS.
Na página do STJ na Internet onde aparece a Súmula 156, constam como
precedentes da Súmula os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n° 61.914-
9/RS; 5.808-0/SP; 18.992-0/SP e 1.235/SP, cujas ementas vão a seguir transcritas,
respectivamente:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
12
TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA. INCIDÊNCIA. A prestação
de serviços de impressão gráfica, personalizados e sob encomenda, está
sujeita ao ISS, a teor do disposto no § 1° do art. 8° do Decreto-lei n° 406/68.
TRIBUTÁRIO — ISS — ICM — ETIQUETAS ADESIVAS FEITAS SOB
ENCOMENDA — ADJUNÇÃO A PRODUTOS DESTINADOS A VENDA — DL
406/68 — C. CIVIL ART. 615, § I°. A composição de etiquetas adesivas, feitas
sob encomenda de determinado cliente que as ajuntará a produtos finais
como elemento de identificação, garantia, orientação ou embelezamento, é
atividade descrita na lista anexa ao DL n° 406/68, como hipótese de
incidência do ISS — não de ICM. A circunstância de tais etiquetas serem
juntadas a produtos vendidos pelo encomendante, é irrelevante, pois a
etiqueta terá perdido identidade, pelo fenômeno da adjunção (C. Civil, art.
615, § 1°).
TRIBUTÁRIO — ICM — SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA —
FOTOLITOGRAFIA — EMBALAGENS — NÃO INCIDÊNCIA — DL N° 406/68,
ART 8°, § I° - PRECEDENTES STJ. A legislação não faz distinção entre os
serviços de composição gráfica, em geral, dos serviços personalizados feitos
por encomenda. Os serviços de composição gráfica realizados sob
encomenda, na elaboração de embalagens, estão sujeitos ao ISS e não ao
ICM. Recurso provido.
TRIBUTÁRIO. SERVIÇO GRÁFICO POR ENCOMENDA E PERSONALIZADO.
INCIDÊNCIA, APENAS, DE ISS. A feitura de rótulos, fitas, etiquetas adesivas e
de identificação de produtos e mercadorias sob encomenda e
personalizadamente, é - - atividade de empresa gráfica sujeita ao ISS, o que
não se desfigura por utilizá-los o cliente e encomendante na embalagem de
produtos por ele fabricados e vendidos a terceiros. Precedentes do STF e do
STJ'. Recurso provido.
Conforme se pode constatar, é óbvio que o enunciado da Súmula 156 do STJ não
pode ser aplicado ao caso concreto para afastar incidência do IPI porque os
precedentes que embasam a interpretação veiculada na Súmula referem-se
apenas ao conflito de competências no âmbito do ISS e ICMS.
Também é inaplicável ao caso concreto a Súmula 143 do extinto TFR, já que foi
publica, sob a égide da CF/69, onde existiam problemas de conflito de
competência entre a União e os Municípios, nos âmbitos de incidência do IPI, do
IOF e do ISS.
Com a nova ordem constitucional, o enunciado da Súmula 143 do TRF perdeu sua
validade jurídica, mesmo porque aquela interpretação foi reformulada pela
Súmula 156 do STJ.
Só seria possível excluir a incidência do IPI se houvesse previsão expressa em lei
excluindo do conceito de industrialização a atividade de artes gráficas, a exemplo
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
13
do que ocorre com os casos elencados no art. 5°, do RIPI198 (exclusões ao
conceito de industrialização).
Impossível, desse modo, simplesmente afastar a exigência do IPI, resta apenas
examinar se ela é mesmo cabível. Afirma a fiscalização que a recorrente produz,
isto é, fabrica etiquetas autoadesivas de uso exclusivo do cliente que as
encomenda visto conter dizeres que somente a ele interessam. E que tal atividade
é tributada pelo IPI pois se subsome no conceito de industrialização previsto no
art. 3° da Lei 4.502/64, não estando prevista qualquer exclusão na legislação de
referência. Já a autuada pretende que tal atividade revestiria a natureza de
serviços gráficos personalizados sobre o qual haveria apenas a incidência do ISS.
Diante do que já se disse, não importa que a atividade seja tributada pelo ISS, o
que conta é se ela é tributada pelo IPI. (grifou-se)
Conforme excertos do voto do relator, externado na ementa e na parte dispositiva,
resta evidente que o presente caso possui contornos fáticos específicos, na medida que a decisão
ora recorrida está calcada na aplicação da coisa julgada administrativa formada em processo da
mesma contribuinte (derivado da mesma fiscalização, mesmos elementos de prova e mesmo
período de apuração), já julgado e com decisão terminativa do contencioso administrativo fiscal, e
tal especificidade do presente caso, afastam a similitude fática entre os acórdão comparados,
necessária para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Em outros termos, no exercício do chamado “teste da aderência”, não seria possível
afirmar, que o acórdão paradigma teria chegado à mesma conclusão que chegou o acórdão
recorrido, caso existisse naquelas circunstâncias examinadas, um acórdão anterior com decisão
transitada em julgado na esfera administrativa, apreciando a apuração do mesmo contribuinte,
relativo aos mesmos documentos, período de apuração e tributo, como no caso posto em
julgamento.
Neste norte, oportuno ressaltar, que nos termos do art. 118 do Anexo II do RICARF,
o recurso especial somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação
de interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes
tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida
decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias,
extrapolando a competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas
apenas órgão destinado a solucionar divergências jurisprudenciais.
Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por esta 3a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como exemplo cito o Acórdão no 9303-008.517, de 17/04/2019, in verbis:
Processo no 10860.002456/2005-51
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9303-008.517 – 3a Turma
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
14
Sessão de 17 de abril de 2019
Matéria COMPENSAÇÃO - COFINS RETIDA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado S.M. SISTEMAS MODULARES LTDA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante de
situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação, sejam
atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a necessária
similitude fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não houve o
enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido, não se pode
estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro para reforma
daquela recorrida. (grifou-se)
Por outro lado, sem adentrar no mérito do erro ou acerto do acórdão recorrido, é
que a decisão administrativa definitiva proferida nos autos do Processo no 19647.015258/2007-18,
ao qual o presente processo se vincula por decorrência (art. 47, § 1o, II, do RICARF), faz coisa
julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito já decidida
administrativamente em outro processo, em respeito à segurança jurídica.
Ao julgar o processo de ressarcimento/compensação de forma contrária à proferida
no de lavratura do Auto de Infração, equivaleria (tem o efeito de) afastar, ou mesmo revogar, uma
decisão administrativa sem que houvesse competência ou mesmo requisito previsto em lei para
dar-lhe o efeito de nula pelos julgadores administrativos.
Nesse ponto, ressalta-se que as decisões proferidas no âmbito de processo
administrativo fiscal são atos vinculados com conteúdo jurisdicional, isso porque as decisões
exaradas são produto da solução definitiva da controvérsia entre o Fisco e o contribuinte, apesar
de não se confundir com os atos judiciais próprios do Poder Judiciário. A esse respeito, o
artigo 45, do Decreto 70.235/72 (com força de lei), é muito claro ao dispor que, “no caso
de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora exonerá-lo, de
ofício, dos gravames decorrentes do litígio”.
Ainda, segundo o art. 337, § 4°, do Código de processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, nos termos do art. 15, do mesmo diploma
legal, prevê que: “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão
transitada em julgado”. Ainda, segundo o art. 471, I, do CPC, na seção que cuida “da coisa
julgada”, ressalva que: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide”.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.418 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720054/2007-78
15
O Código Tributário Nacional também contém dispositivo na mesma linha do que
aqui se defende, consistente no art. 156, IX, que estabelece como causa de extinção do crédito
tributário a “decisão administrativa irreformável”, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa.
Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado no Acórdão no 3302-007.510, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburb Filho:
REVISÃO DE MATÉRIA COM DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Ementa: A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a
rediscussão das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera
administrativa, o que seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a
qual só impede a continuação da discussão no mesmo processo. A legislação que
rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de revisão
de matéria já decidida em última instância administrativa.
Nesse contexto, não há que se falar em divergência jurisprudencial ante a ausência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados, quando estão em confronto situações
diversas, que por sua vez atraem incidências específicas, de forma que não deve ser conhecido o
recurso.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 365
DF CARF MF
Original